Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729200-70.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: EINSTEIN FRANCISCO DE CAMARGOS, RENATA ROSSELL MOURAO DE SOUZA, JULIANA LIMA QUINTAS, ALEXANDRE DE GOES MARTINI, GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA, LUCIANA LILIAN LOUZADA MARTINI, CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA AGRAVADOS: MERIDIANO PORTUGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA, EINSTEIN FRANCISCO DE CAMARGOS, RENATA ROSSELL MOURAO DE SOUZA, JULIANA LIMA QUINTAS, ALEXANDRE DE GOES MARTINI, GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA, LUCIANA LILIAN LOUZADA MARTINI DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por EINSTEIN FRANCISCO DE CAMARGOS e OUTROS, bem como, por CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recurso constitucionais manejados. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018